Tribunal: TJSP
Processo: 1014527-39.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Ação de cobrança julgada procedente - Transporte internacional - Devolução de container - Sobre-estadia - Cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva - Conhecimento marítimo emitido em nome da ré - Preliminares afastadas - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Obrigação prevista no próprio conhecimento de embarque - Relação contratual demonstrada e devolução intempestiva não

Ementa:
Ação de cobrança julgada procedente - Transporte internacional - Devolução de container - Sobre-estadia - Cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva - Conhecimento marítimo emitido em nome da ré - Preliminares afastadas - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Obrigação prevista no próprio conhecimento de embarque - Relação contratual demonstrada e devolução intempestiva não impugnada - Inexistência de abusividade das cláusulas livremente pactuadas - Responsabilidade reconhecida - Fatos constitutivos do direito da autora provados (art. 373, inc. I, do CPC) - Recurso improvido